Tribunal: STF
Processo: RE 1413157
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE REGIDA PELA LEI Nº 8.059, DE 1990. REVERSÃO DE COTA-PARTE: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO STF. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. MAIORIDADE DO FILHO. REVERSÃO. ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO; DA LEI N° 8.059/90. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Corte Especial do i Tribunal Regional Federal da 4ª Região declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 14 da Lei n° 8.059/90, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na AC n° 1999.04.01.091492-0/PR, em que foi relatora a Desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère (DJ de 15/01/2003, p. 966). 



    2. A viúva tem direito à reversão em seu favor da cota -parte da pensão especial de ex-combatente que recebia seu filho, que atingiu a maioridade, passando a receber 100% da pensão especial deixada pelo falecido.”



    (e-doc. 9)



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, caput e inc. II, e 37, X, da Constituição da República, e o art. 53, incs. II e III, do ADCT. Entende contrariado enunciado nº 339 da Súmula do STF. Sustenta a impossibilidade de concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial a servidores e pensionistas. Discorre sobre a constitucionalidade da Lei nº 8.059, de 1990 (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A controvérsia contida neste recurso extraordinário resume-se a verificar se a autora faz jus à reversão, em seu favor, da cota-parte da pensão especial de ex-combatente que era paga a Cleverson Rafael dos Santos, seu filho, o qual atingiu a maioridade, passando, portanto, a viúva a receber 100% da pensão especial deixada por João Cordeiro dos Santos, seu falecido marido.



    4. O Colegiado de origem assentou a situação jurídica relevante ao caso ora em julgamento: a João Cordeiro dos Santos foi reconhecido o direito à pensão especial de ex-combatente em 13/11/1979, que passou a ser paga à viúva e ao filho menor a partir de 06/05/1993, com a morte do instituidor. Tendo o filho alcançado a maioridade, pretendeu a pensionista a reversão da cota-parte para que passasse a receber o benefício de forma integral, o que lhe foi deferido pelas instâncias ordinárias.



    5. Ocorre, entretanto, que a solução alcançada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região não se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Excelso Pretório consagrou o entendimento segundo o qual a pensão é regida pela norma vigente na data do falecimento do respectivo instituidor, ocasião em que se instaura o direito ao recebimento da prestação devida. 



    6. Assim, tendo o óbito do ex-combatente ocorrido em 1993, a norma pertinente é a Lei nº 8.059, de 1990, na qual consta que a cota-parte da pensão paga a filho não inválido se extingue pela maioridade, não podendo ser revertida à genitora. Confiram o teor da legislação mencionada:



    “Art. 14. A cota-parte da pensão dos dependentes se extingue:



     I- pela morte do pensionista; 



    II - pelo casamento do pensionista; 



    III - para o filho, filha, irmão e irmã, quando, não sendo inválidos, completam 21 anos de idade; 



    IV - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.



    Parágrafo único. A ocorrência de qualquer dos casos previstos neste artigo A não acarreta a transferência da cota-parte aos demais dependentes.”



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “(...)



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do MS 21.707, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJ de 22/9/1995, que fixou jurisprudência no sentido de que o direito à pensão de ex-combatente é regido pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. O julgado restou assim ementado:



    “PENSÃO – EX-COMBATENTE – REGÊNCIA. O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.”



    Em casos análogos, esta Corte tem afastado a pretensão de transferência de cota-parte, por entender que não cabe ao Judiciário, sob o argumento da isonomia (Súmula 339 e Súmula Vinculante 37 do STF), reverter, em favor da viúva, as cotas-partes da pensão por morte antes recebidas por filhos que alcançaram a maioridade. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – EX-COMBATENTE – REVERSÃO DE COTA-PARTE DE PENSÃO ESPECIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE 966.976-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/6/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTAPARTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI 845.531-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/10/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DA QUOTA-PARTE DA PENSÃO ESPECIAL DO FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE EM FAVOR DE SUA MÃE, VIÚVA DE EX-COMBATENTE. ARTIGO 14 DA LEI N. 8.059/90. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF. 1. Impossibilidade de reversão da quota-parte da pensão especial do filho que completou a maioridade em favor de sua mãe, viúva de ex-combatente, prevista no artigo 14 da Lei n. 8.059/90. 2. Este Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que ‘[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598.093-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 9/10/2009)



    (...)



    (AI nº 847.085/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/10/2018, p. 31/10/2018; grifos acrescidos)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO EM 1992. REGÊNCIA DA LEI Nº 8.059/1990. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele, na espécie, a Lei nº 8.059/1990. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento .”



    (RE nº 814.102-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos acrescidos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – EX-COMBATENTE – REVERSÃO DE COTA-PARTE DE PENSÃO ESPECIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO , QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .” 



    (RE nº 966.976-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/05/2017, p. 14/06/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTAPARTE À FILHA EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 26.04.1983, antes da CF/88 e da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior (Lei 4.242/63), a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.“



    (ARE nº 1.360.316-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022)



    8. São também casos julgados no âmbito desta Corte, de acordo com o entendimento de que, nas pensões relativas a ex-combatentes, se aplica a legislação em vigor à época do falecimento do instituidor: RE nº 1.198.554-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 08/05/2020; RE nº 1.110.053-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2019, p. 09.12.2019; RE nº 569.440-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/11/2010, p. 02/12/2010; RE nº 595.118-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 05/04/2011, p. 22/06/2011; RE nº 518.885-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/06/2012, p. 06/08/2012; e AI nº 514.102-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 21/08/2014.



    9. Ante o quadro, considerados os precedentes desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência, observado, quando houver, o deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator